Tribunal: TJBA
Processo: 8001126-09.2018.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001126-09.2018.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DERALDO BARBOSA BRANDAO FILHO registrado(a) civilmente como DERALDO BARBOSA BRANDAO FILHO APELADO: NILZETE MARIA OLIVEIRA SANTOS e outros Advogado(s):DERALDO BARBOSA BRANDAO FILHO registrado(a) civilmente como DERALDO BARBOSA BRANDAO FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO EM CARGO DE ESCRIVÃ E SUBESCRIVÃ. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Escrevente de Cartório, postulando o reconhecimento da estabilidade econômica em razão do exercício de substituição dos cargos de Escrivã e Subescrivã por mais de dez anos, bem como o pagamento das gratificações de substituição não quitadas. Sentença que julgou improcedente o pedido de estabilidade econômica e parcialmente procedente o pedido de pagamento das diferenças salariais pelo período de substituição não remunerado. Apelações interpostas por ambas as partes. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) se a servidora faz jus à incorporação da gratificação de substituição sob o fundamento da estabilidade econômica; (ii) se a condenação ao pagamento das diferenças salariais foi indevida. III. Razões de decidir 3. O pagamento das diferenças salariais à servidora pelo período em que exerceu funções de Escrivã e Subescrivã sem a correspondente contraprestação encontra respaldo na Súmula 378 do STJ e na jurisprudência do STF, que vedam o enriquecimento sem causa da Administração Pública. 4. A estabilidade econômica prevista no art. 39 da Constituição Estadual da Bahia (revogado) e no art. 92 da Lei Estadual nº 6.677/94 não se aplica ao caso, pois a servidora exerceu mera substituição em cargos efetivos, e não cargo de provimento temporário ou mandato eletivo, requisitos exigidos para a incorporação remuneratória. 5. O reconhecimento da estabilidade econômica sem previsão legal configuraria burla ao princípio da legalidade e ao concurso público, contrariando o art. 37, II, da CF/88. 6. O argumento de ausência de dotação orçamentária não afasta o direito ao recebimento das diferenças salariais, pois se trata de indenização por serviço já prestado, não se confundindo com aumento remuneratório vedado pela LRF. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. O servidor que exerce funções diversas daquelas inerentes ao seu cargo efetivo por determinação da Administração faz jus à percepção das diferenças salariais pelo período trabalhado, a título de indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado; 2. O reconhecimento da estabilidade econômica exige o exercício de cargo de provimento temporário ou mandato eletivo, não se aplicando a situações de substituição em cargo efetivo.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, §3º, II; CF/1988, art. 37, II; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 92 (revogado). Decreto Judiciário nº 274/2013; LRF; Constituição do Estado da Bahia, art. 39 (hoje revogado). Jurisprudência relevante citada: STF - RE: 499898 RS, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 14-08-2012 PUBLIC 15-08-2012; STJ, Súmula 378; STJ, RMS n. 10.139/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe de 9/3/2009; TJ-BA - Apelação: 80007787020228050251, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº 8001126-09.2018.8.05.0258, sendo recorrentes Nilzete Maria Oliveira Santos e Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento aos apelos simultâneos, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator